Tribunal: TJDFT
Processo: 0707772-12.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO DE PAGAMENTO NÃO APRESENTADO POR FALTA DE OPORTUNIDADE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO. JULGAMENTO SEM MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. A Lei no 14.181, de 1o de julho de 2021, que trata do superendividamento exige, para a sua aplicação, que o devedor apresente um Plano de Pagamento Compulsório. Para que isso ocorra, se faz necessário que seja dada a oportunidade para que a requerente ofereça referido documento.
2. Em que pese não ser considerada obrigatória, a audiência de conciliação é uma ferramenta que visa facilitar a negociação entre as partes e buscar uma solução amigável para o conflito financeiro em que a consumidora se encontra.
3. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), a jurisprudência tem reconhecido a importância da audiência de conciliação em processos que envolvem superendividamento, pois a mesma tem como objetivo promover um diálogo entre as partes buscando soluções que evitem a judicialização excessiva e possibilitem a reparação do equilíbrio financeiro do devedor.
5. Portanto, o julgador deve promover a audiência de conciliação conforme prevê a novel legislação, mesmo que as partes não a solicitem explicitamente. Este é um dever que visa garantir o acesso à justiça e a efetividade na resolução do superendividamento.
6. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.